Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-98.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000697-98.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO DOS SANTOS ALBERNAZ - CPF: 340.190.571-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1000697-98.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: ANTONIO DOS SANTOS ALBERNAZ e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE PELO ESTADO. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 E DO TEMA 1234 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de insumos médicos (dietas enterais e materiais relacionados) a paciente, sob pena de redirecionamento ao município, conforme o Tema 793 do STF. O agravante requereu a suspensão da ordem judicial, sustentando o descumprimento dos critérios estabelecidos pelo STF para concessão judicial de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos e insumos não incorporados às listas oficiais do SUS, conforme fixado no Tema 6 e no Tema 1234 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS somente é possível, de forma excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, inclusive com base em evidências científicas de alto nível.

A ausência de demonstração da ilegalidade do ato administrativo de não incorporação pela Conitec, da negativa formal na via administrativa, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da inexistência de substituto terapêutico incorporado impede a concessão judicial da medida.

A jurisprudência vinculante do STF, conforme Súmula Vinculante 61, impõe ao Judiciário a observância rigorosa das balizas estabelecidas para evitar a substituição indevida da política pública de saúde.

Relatório técnico do NAT atestou a ausência do cumprimento dos requisitos cumulativos exigidos, não havendo respaldo técnico ou científico que justifique a determinação judicial de fornecimento dos insumos solicitados.

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento implica a perda do objeto do agravo interno interposto pelo agravado contra a decisão liminar anteriormente proferida no mesmo recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de insumos e medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF, cuja inobservância inviabiliza a concessão da medida.

O laudo médico, por si só, não é suficiente para comprovar a imprescindibilidade clínica do tratamento, sendo imprescindível sua fundamentação em evidências científicas de alto nível.

A decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado ao SUS sem a análise dos critérios definidos pelo STF incorre em nulidade, conforme o art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC/2015, arts. 300, 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6 da RG), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1366243 (Tema 1234 da RG), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.09.2024; STF, Súmula Vinculante no 61.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, na ação de obrigação de fazer de no 1008412-20.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo de 5 (cinco) dias, promova o fornecimento dos insumos: isosource 1.5 ou fresubin energy ou nutrison energy 1.5, isosource soya 1.2 ou trophic soya 1.2 ou trophic basic, equipo para alimentação com ponta perfurante, frasco para dieta enteral 300ml, conforme laudo de solicitação (Id. 185168435), em favor do paciente ANTONIO DOS SANTOS ALBERNAZ. Em caso de inércia por parte do Estado, a obrigação deverá ser direcionada ao município, nos termos do Tema 793 do STF.”

A liminar foi deferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Os agravados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões.

O agravado ANTONIO DOS SANTOS ALBERNAZ interpôs agravo interno da decisão que concedeu a liminar pretendida.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, na ação de obrigação de fazer de no 1008412-20.2025.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo de 5 (cinco) dias, promova o fornecimento dos insumos: isosource 1.5 ou fresubin energy ou nutrison energy 1.5, isosource soya 1.2 ou trophic soya 1.2 ou trophic basic, equipo para alimentação com ponta perfurante, frasco para dieta enteral 300ml, conforme laudo de solicitação (Id. 185168435), em favor do paciente ANTONIO DOS SANTOS ALBERNAZ. Em caso de inércia por parte do Estado, a obrigação deverá ser direcionada ao município, nos termos do Tema 793 do STF.”

O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja determinada a suspensão do fornecimento dos medicamentos isosource 1.5 ou fresubin energy ou nutrison energy 1.5, isosource soya 1.2 ou trophic soya 1.2 ou trophic basic, equipo para alimentação com ponta perfurante, frasco para dieta enteral 300ml.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, e conforme o relatório do NAT, restou comprovado que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que os medicamentos não são incorporados ao SUS, e não incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Por fim, anoto que o agravado ANTONIO DOS SANTOS ALBERNAZ interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, perde-se o objeto o referido agravo interno.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no ID. 282739358, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025